Tribunal: TJES
Processo: 5001896-97.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001896-97.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: WAGNER DA SILVA SANTANNA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO.

DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA QUITADA APÓS O VENCIMENTO. BAIXA EM ATÉ 05 DIAS DA DATA DO PAGAMENTO.
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA
. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Tese da Requerida/Recorrida
:
Alega o autor, em síntese, que em 03 de junho de 2019 teve seu nome negativado pela EDP referente
às dívidas
no valor de R$ 542,24 e R$ 312,04, ambas pagas em 29/05/2019. Alega não ter recebido carta de aviso de negativação. Requer seja determinado que a concessionária retire seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, que a empresa se abstenha de efetuar qualquer nova cobrança por qualquer meio de crédito já adimplido, bem como
indenização por
danos morais.
Em contrarrazões afirma que anexou aos autos os comprovantes de pagamento e comprovante de quitação fornecido pelo site da concessionária e que mesmo após o site da empresa já reconhecer os pagamentos a EDP negativou o nome do autor. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau.
2. Tese da Requerida/Recorrente:
Em sede de Recurso Inominado, preliminarmente, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. No mérito alega que o autor não trouxa aos autos qualquer prova d
e conduta ilícita
da recorrente. Alega que houve aviso da negativação. Afirma que as negativações são regulares pois já estavam com mais de um mês em atraso,
sendo devidas,
e as baixas ocorreram em até cinco dias úteis após o pagamento. Alega a inexistência de dano moral,
considerando, ainda,
excessivo
o
valor da condenação. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau.
3. Sentença:
“
JULGO
PROCEDENTE
EM
PARTE

o pedido inicial, pelo que
CONDENO
a Requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, que deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar desta data, por ser atual a quantia fixada (Súmula 362 do STJ).”
4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
N
ão vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. No mais, o
caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Apesar do brilhantismo da r. Sentença de primeiro grau, entendo que a
mesma
merece reforma, pelos motivos que passo a expor:
Compulsando detidamente os autos, verifico que, de fato, o autor quitou as dívidas objeto da negativação em 29.05.2019, porém a concessionária requerida apresenta petição, item 519086, em que consta as baixas das negativações em 03.06.2019, no mesmo dia do ajuizamento da demanda e antes mesmo de ser intimada para cumprimento da tutela de urgência deferida. Diferentemente do que consta da inicial, as dívidas foram inscritas em cadastros de devedores em data anterior ao pagamento (dada de ocorrência 18.04.2019 e 10.04.2019), sendo um exercício regular de direito da concessionária a referida conduta, haja vista o inadimplemento na data do apontamento. O entendimento atual da jurisprudência é de que
o prazo máximo para a exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes, no caso de adimplemento tardio da obrigação, é de 05 (cinco) dias,
por aplicação analógica do disposto no art. 43, § 3º, do CDC,

cuja atendimento
ocorre no presente caso.
Verifico que a recorrente juntou aos autos, com a contestação, os “reavisos” de existência de pendências de débitos e que estes poderiam gerar o corte de energia, assim como o protesto e negativação, não havendo que se falar em falta de informação ao consumidor quanto as consequências de seu inadimplemento.
Assim, cumprido o prazo de cinco dias, após o pagamento, para retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, improcedente se tornam os seus pedidos,
face a inexistência de ato ilícito praticado pela concessionária recorrente
.
5. Dispositivo: Por tais razões,

conheço do recurso inominado,
DANDO-LHE PROVIMENTO
,
para
reformar a r. sentença a quo em todos os seus termos, Julgando
IMPROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial.
Deixo de condenar a recorrente em
custas e honorários advocatícios diante do provimento do recurso.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.